Tribunal: TJSP
Processo: 2204330-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Sertãozinho – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Ilegitimidade passiva da CDHU – Isenção tributária concedida pelas Leis Municipais nos 3.655/2001 e 3.761/2002 – Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Prejudicadas as demais alegações – Extinção do feito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Sertãozinho – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Ilegitimidade passiva da CDHU – Isenção tributária concedida pelas Leis Municipais nos 3.655/2001 e 3.761/2002 – Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Prejudicadas as demais alegações – Extinção do feito em relação à excipiente - Verbas sucumbenciais e honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.